Tribunal: STF
Processo: HC 209609
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Detração. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. MARCO INICIAL DA CONTAGEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O marco temporal inicial da contagem do tempo de prisão cautelar para fins de detração da pena prisional, é a sentença condenatória, conforme previsão expressa do artigo 387 do CPP. A propósito: ‘Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP, na redação da Lei n. 12.736/2012: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, deverá ser analisado pelo juízo da condenação, quando da prolação da sentença condenatória , não tendo o condão de alterar o marco inicial para fins de benefícios da execução penal’ (AgInt no HC n. 336.947/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2016). 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06.



3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público a fim de majorar a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 675.460, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da “detração do tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial prisional”. Alega que “a Corte Federal efetivou a detração adotando, equivocadamente, como termo final da contagem do tempo prisional a data de publicação da sentença apelada (07/09/2019), deixando de considerar o caráter substitutivo do acórdão condenatório, cujo computo da data de publicação (17/09/2020) confere o correto tempo total de segregação, considerando que a prisão foi efetivada em 11/04/2019, de 1 ano, 5 meses e 6 dias; o que, por sua vez, sendo detraído da condenação imposta pelo acórdão de 8 anos e 9 meses de prisão, estabelece como remanescente o tempo prisional a cumprir de 7 anos, 3 meses e 23 dias, permitindo a fixação do regime inicial semiaberto”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar a fixação do regime inicial semiaberto em benefício do paciente, por força de detração que compute o tempo de prisão processual até a data da publicação do acórdão, em consonância com o caráter substitutivo da decisão de 2º grau “.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. É certo que, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o “tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.



10. Todavia, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico internacional de 15,663 kg de cocaína, a moldura factual retratada pelas instâncias de origem não autoriza, na via processualmente restrita do habeas corpus, a imediata concessão do regime prisional semiaberto. Isso porque, conforme expressamente consignado no acórdão proferido em grau de apelação, “o tempo de prisão descontado não lhe daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso do que o fixado” (grifei).



11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, até mesmo pela consideração da existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente. O que, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, igualmente impossibilita o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal com atuação junto ao STJ:



    “Em relação à pretensão de cálculo da detração para fins de fixação do regime inicial, há de se ressaltar que, ainda que houvesse a operação prevista no art. 387, § 2º do CPP nos termos requeridos pela Defesa, a conclusão no sentido de que fosse estabelecido o regime fechado seria mantida, ante a existência de circunstância judicial desfavorável. Com efeito, verifica-se que a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal, em decorrência da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. 



    Não há, desse modo, prejuízo à Defesa no procedimento adotado pelas instâncias ordinárias, devendo o condenado buscar, caso preencha os requisitos subjetivo e objetivo, a progressão de regime junto ao Juízo da Execução, assim como a detração do tempo de sua prisão preventiva.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                   Relator